Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705441-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERTICAL CEILANDIA CONFECCOES E CALCADOS LTDA DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, no endereço em que foi citada (id 94146955 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR